Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711960-33.2020.8.07.0003 APELANTE: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA, ADRIANA APARECIDA FERNANDES COSTA, LUIS FELIPE FERNANDES COSTA FIGUEIREDO APELADO: ADRIANA APARECIDA FERNANDES COSTA, LUIS FELIPE FERNANDES COSTA FIGUEIREDO, JORDAO PORTUGUES DE SOUZA DECISÃO 1. O autor, apelante, afirma que o Juízo a quo não apreciou o pedido de tutela de urgência, razão por que o reitera, visando à penhora de 10% no rosto dos autos do Proc. 0702529-60.2020.8.07.0007. Alega que a tutela é necessária, pois os réus já sinalizaram que não irão cumprir com a sentença condenatória ao pagamento em dinheiro objeto do apelo de ambas as partes, além do que já garantido o valor de R$ 179.552,42 naquele processo. 2. O pedido de tutela provisória foi indeferido pelo Juízo a quo (id 28202938) e não vejo razões para reconsiderar mencionada decisão, seja pela ausência de fato novo, seja, sobretudo, pela razão seguinte. Penhora é medida própria do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença, não tendo lugar, portanto, em processo de conhecimento. Malgrado a singeleza da matéria, trago à colação precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE FUTURO RECONHECIMENTO DE CRÉDITO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCABIMENTO. INSTITUTO PRÓPRIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A penhora é ato típico do procedimento de cumprimento de sentença ou execução amparada em título extrajudicial, mas de qualquer sorte, é imprescindível a existência de título executivo. 2. A penhora "no rosto dos autos" pressupõe a existência de ação de execução ou cumprimento de sentença, conforme ressai da própria literalidade do art. 860 do Código de Processo Civil, ao prever a possibilidade do ato constritivo sobre os bens que "vierem a caber ao executado". 3. Não é possível a sua concessão em sede liminar de ação de conhecimento, como espécie de medida cautelar para assegurar dinheiro ou bens que garantam o pagamento, para o caso de remoto e possível sucesso no pedido na ação de conhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. (Ac. 1.088.460, Des. Luís Gustavo de Oliveira, julgado em 2018). 3. Posto isso, indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 29/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator